Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742734-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PRECLUSA. FATOS SUPERVENIENTES. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. I - A questão suscitada no presente recurso – impenhorabilidade do imóvel penhorado por supostamente ser caracterizado como bem de família -, foi alcançada pela preclusão. II - A impenhorabilidade do bem não poderia ser reconhecida quando da primeira impugnação apresentada pela agravante, vez que não demonstrado que o utilizava como sua residência, pois comprovado que era sua irmã que residia no imóvel, o que foi comprovado posteriormente por certidão lavrada por oficial de justiça. III - O imóvel penhorado está registrado em nome do cônjuge da agravante, esta também devedora, estando demonstrado que possuem outros bens. Nesse contexto, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. E, de acordo com elementos fornecidos pela própria agravante, o bem sobre o qual recaiu a constrição possui maior valor em relação aos demais que integram o patrimônio dos devedores. IV - A interposição de recurso, máxime porque fundado no argumento de que haveria alteração na situação fática a justificar a revisão da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, não caracteriza a recorrente como litigante de má fé. V - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 505, inciso I, do CPC, argumentando a possibilidade de o julgador decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que ocorreu nos autos, pois a transferência de titularidade das contas de consumo de água e luz em nome de Miriam Vieira dos Santos para o nome da recorrente tem presunção de veracidade, demonstrando que o imóvel era utilizado como residência pelas coproprietárias. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; c) artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, asseverando que, se o casal ou entidade familiar possuir mais de um imóvel utilizado como residência, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor monetário, mas na presente hipótese isso não foi observado. Nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdão do STJ. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 505, inciso I, do CPC, e 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, bem como em relação aos indicados dissensos pretorianos. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a questão suscitada no presente recurso – impenhorabilidade do imóvel penhorado por supostamente ser caracterizado como bem de família -, foi alcançada pela preclusão (...) infere-se dos autos que a impenhorabilidade do bem não poderia ser reconhecida quando da primeira impugnação apresentada pela agravante, vez que não demonstrado que o utilizava como sua residência, pois comprovado que era sua irmã que residia no imóvel, o que foi confirmado posteriormente por certidão lavrada por oficial de justiça (ID 52968629)” (ID 22768699). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025